Tribunal: STF
Processo: Rcl 53794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 501/SC. CONTEÚDO DECISÓRIO VINCULANTE: INEXISTÊNCIA. REFERENCIAÇÃO COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP, em face de decisão proferida pela Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no processo nº 1000406-69.2020.5.02.0374, por meio da qual teria sido contrariada decisão proferida na ADPF nº 501/SC.



    2. O reclamante sustenta a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez obstada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, ante a aplicação do Tema nº 867 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Aponta que a decisão ora impugnada tem como fundamento o enunciado nº 450 da Súmula do TST, que é objeto da ADPF nº 501/SC. Assevera que o Tema RG nº 867 está superado com o processamento da citada ADPF, apontada como paradigma, o que, de acordo com sua afirmação, seria suficiente ao reconhecimento da repercussão geral da matéria.



    4. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Subsidiariamente, pede seja processado o recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida na ADPF nº 501/SC. Observo, porém, do andamento processual disponibilizado no sítio deste Tribunal, que essa ação aguarda julgamento de mérito. Nela ainda não foi proferida decisão que possa ser utilizada como paradigma.



    8. Desse modo, incabível a presente reclamação. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado: 



    “RECLAMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A JULGAMENTO, TÃO SOMENTE INICIADO, DA ADI 2.356-MC/DF - INOCORRÊNCIA DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO A ACÓRDÃO-PARADIGMA DESTA SUPREMA CORTE, EIS QUE INEXISTENTE QUALQUER PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL PROFERIDO NO ÂMBITO DO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE - CONSEQÜENTE NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - IMPUGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (Rcl nº 2.523-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 14/04/2008, p. 17/03/2014; grifos nossos).



    9. Além disso, constato que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi impugnada por meio de agravo, interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, o recurso foi considerado manifestamente incabível, nos seguintes termos: 



    “Por meio da decisão de fls. 537/539 deneguei seguimento ao recurso extraordinário diante da ausência de repercussão geral – tema 867.



    À referida decisão o reclamado interpôs agravo em recurso extraordinário com fulcro nos arts. 1.042 do CPC e 328 do RITST, com pedido de remessa para o Supremo Tribunal Federal (fl. 541).



    Ora, o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC preconiza, in verbis:



    (...)



    Como se observa, o diploma processual civil é expresso quanto a ser o agravo interno o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, porque não reconhecida a existência de repercussão geral, razão pela qual se tem por incabível, na espécie, o agravo estatuído pelo art. 1.042 do CPC, pois não é instrumento recursal adequado à reforma da decisão recorrida, não havendo, ademais, como se aplicar o princípio da fungibilidade, uma vez que a utilização do presente recurso constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.



    Com efeito, o recorrente utiliza-se de figura recursal não prevista em lei para a espécie da decisão recorrida, de modo que não há como incidirem os princípios da finalidade dos atos processuais e da fungibilidade recursal, em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso.



    Cumpre salientar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que o recurso cabível, na espécie, é o agravo interno, bem como o de que a denegação imediata do recurso equivocado, com a consequente não remessa ao STF, não configura usurpação da competência da Suprema Corte – tampouco contrariedade à Súmula nº 727 do STF –, pois a interposição de recurso incabível, como na espécie, justifica a sua não remessa ao Supremo Tribunal Federal, mormente diante da sistemática de repercussão geral (conf. STF-Rcl-30583, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 6/8/2018).



    Destaca-se, além disso, que esse tem sido o posicionamento desta Corte Superior Trabalhista (conf. AIRR-268-45.2020.5.12.0050, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT de 10/2/2022).



    Consigno, ainda, porque relevante, que, ante os termos do art. 1.030 do CPC supratranscrito, apenas as decisões denegatórias de recurso extraordinário não alicerçadas na ausência de repercussão geral são passíveis de impugnação por meio do agravo previsto pelo art. 1.042 do CPC, o qual será apreciado pela Suprema Corte.



    Dentro desse contexto, denego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, porque manifestamente incabível.”



    10. Neste caso, embora o reclamante argumente sobre usurpação de competência, verifica-se que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.



    1. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça - em que negado provimento ao agravo regimental no mandado de segurança -, ante a ausência de repercussão geral dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (tema 318/STF).



    2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido.”



    (Rcl nº 28.984-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos)



    11. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator